Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO ACESSÓRIO. LEVANTAMENTO INTEGRAL DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. ART. 907 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de levantamento integral dos valores depositados na ação originária, determinando apenas a penhora no rosto dos autos. Alega o agravante que a liberação dos valores atinentes aos honorários advocatícios não deve ser obstada, pois o crédito executado possui autonomia e independência em relação ao principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo dotado de natureza alimentar, confere preferência legal em relação ao crédito principal, considerando-se a relação de acessoriedade entre eles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, embora possua natureza alimentar, guarda relação de acessoriedade com o crédito principal titularizado pelo cliente, impossibilitando que seu recebimento seja priorizado em detrimento do montante originário exequendo.
4. Na espécie, como o valor atualizado depositado (R$ 379.797,85) é inferior ao crédito principal (R$ 763.476,00) - com destaque para o fato de que os bens imóveis apontados, em tese, como garantia da dívida, possuem apenas averbação de indisponibilidade, sem notícia de quaisquer atos constritivos capazes de conferir o adimplemento total -, inviável, neste momento processual, a liberação integral da quantia buscada pelo agravante a título de honorários sucumbenciais (R$ 105.396,94), devendo, ao revés, subsistir a determinação de penhora no rosto dos autos até a efetivação de atos executivos capazes de satisfazer integramente o débito, sem prejuízo da disponibilização proporcional dos valores já depositados aos credores principais e ao agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente.”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, caput; 521, incisos; 907.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.615-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021 (Info 707). TJDFT, Acórdão 1689526, 0742241-10.2022.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, j. 12/04/2023. TJDFT, Acórdão 1726328, 0710292-31.2023.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 06/07/2023. TJDFT, Acórdão 1678852, 0720917-61.2022.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 15/03/2023.